Tribunal: TJDFT
Processo: 0752181-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752181-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: R. L. M. D. F. REPRESENTANTE LEGAL: RENATO SOUZA FONSECA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A (parte requerida) em face de decisão proferida pela d. Juíza da Vara Cível do Guará que, nos autos do processo no 0707665-17.2020.8.07.0014, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela vindicada pelo autor/agravado para “determinar à autora que custeie, o tratamento de plagiocefalia posicional, mediante uso de órtese craniana”, bem como estabeleceu “multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)” (id. 22124420). Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em linhas gerais, que o tratamento em questão, não está incluso em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para fins de cobertura obrigatória. Discorre sobre a legislação pertinente e afirma que a recusa do fornecimento do tratamento teria se dado no estrito exercício regular de direito e em observância ao contrato e às normas de regência. Assevera, também, que o autor/agravado não teria comprovado o perigo de dano, ou seja, a situação em apreço não configuraria, segundo a agravante, como sendo emergencial ou de urgência. Destaca, outrossim, referindo-se ao disposto no art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, a necessidade de observância ao recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.733.013/PR), segundo o qual o rol de eventos e procedimentos dispostos na Lei no 9.656/98 e nas Resoluções Normativas expedidas pela ANS consistiria em rol taxativo e, portanto, não passível de ampliação. Pondera, por fim, acerca do exíguo prazo para cumprimento da obrigação e da desproporcionalidade da multa arbitrada na origem. Com esses argumentos, em síntese, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, pela redução da multa. Preparo (id. 22124417). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de qualquer destes requisitos inviabiliza o seu deferimento. Colhe-se da narrativa apresentada pela autora em sua peça inaugural que foi diagnosticada como portadora de plagiocefalia posicional, para qual foi indicada pelo seu médico assistente a colocação de órtese específica para corrigir a assimetria durante o primeiro ano de vida. Constou ao final do citado relatório médico, verbis: “(...) o tratamento ortótico é fundamentado e indiscutivelmente indicado no paciente acima, portador de assimetria craniana relevante, ressaltando-se ainda a necessidade de se iniciar o tratamento o mais breve possível, sob pena de perder-se injustificadamente a fase em que ainda é possível corrigir a assimeria a contento” (id. 78135143 dos autos principais). Diante desse cenário, em que pese a argumentação da parte recorrente, e ao menos neste juízo de cognição incipiente, não vislumbro motivos, por ora, capazes de infirmar os fundamentos utilizados pela ilustre Magistrado a quo. Com efeito, mesmo reconhecendo que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão excluídas da cobertura securitária, não lhes é dado a escolha do tratamento, cuja definição cabe, exclusivamente, ao médico ou equipe profissional que assiste ao paciente, sob pena de, agindo assim, o plano de saúde restringir os direitos ou obrigações inerentes à natureza do contrato. Não se olvida, como bem observa a agravante, que o STJ, em decisão recente proferida pela sua Quarta Turma, revisitando o tema, concluiu como inviável o entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo (REsp 1.733.013/PR). Ocorre, no entanto, que, embora respeitável, o referido entendimento, além de não ser vinculante, não retrata o posicionamento pacífico da Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, tanto que, em julgamento ocorrido em 22/06/2020, a Terceira Turma do STJ decidiu em sentido contrário, conforme se observa da ementa a seguir transcrita: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL (CPC/2015). CIVIL. PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE DEGENERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM). DIVERGÊNCIA QUANTO À ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. INGERÊNCIA NA RELAÇÃO CIRURGIÃO-PACIENTE. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA TURMA. APLICABILIDADE ÀS OPERADORAS DE AUTOGESTÃO. PRECEDENTE EM SENTIDO CONTRÁRIO NA QUARTA TURMA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTA TURMA. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de cirurgia para tratamento de degeneração da articulação temporomandibular (ATM), pelo método proposto pelo cirurgião assistente, em paciente que já se submeteu a cirurgia anteriormente, por outro método, sem obter êxito definitivo. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Turma, o rol de procedimentos mínimos da ANS é meramente exemplificativo, não obstando a que o médico assistente prescreva, fundamentadamente, procedimento ali não previsto, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. Aplicação do princípio da função social do contrato. 3. Caso concreto em que a necessidade de se adotar procedimento não previsto no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato de o paciente já ter se submetido a tratamento por outro método e não ter alcançado êxito. 4. Aplicação do entendimento descrito no item 2, supra, às entidades de autogestão, uma vez que estas, embora não sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, não escapam ao dever de atender à função social do contrato. 5. Existência de precedente recente da QUARTA TURMA no sentido de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS. 6. Reafirmação da jurisprudência desta TURMA no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos. 7. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1829583/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) (grifo nosso) A propósito, o precedente da 3a Turma, mencionado no recurso especial supracitado, é justamente o mesmo invocado pela ora agravante. Assim, sem prejuízo de uma reflexão mais aprofundada sobre a matéria por ocasião do julgamento de mérito do agravo, após estabelecido o contraditório em sede recursal, o que se tem, neste momento, é a demonstração, pela parte autora/agravada, da necessidade do tratamento de órtese craniana indicado, de acordo com prescrição fundamentada do seu médico assistente. Em relação ao valor da multa aplicada pela d. juízo de primeiro grau, não vejo razão para qualquer alteração, seja porque, em princípio, arbitrada em quantia razoável e proporcional à natureza da obrigação, seja porque, e especialmente, a própria agravante admite já ter atendido a determinação contida na liminar ora combatida, a evidenciar que o prazo concedido foi suficiente para tanto. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora